Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-56.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE MULTA. CONTROLE DE LEGALIDADE. MULTA ARBITRADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário é possível no caso de a penalidade administrativa ser desproporcional e sem respaldo no contexto fático, e essa providência não configura interferência no mérito administrativo do ato. Precedentes.
2. No caso, ainda que se trate de ato discricionário e que a multa aplicada tenha sido motivada e possua amparo legal, restou comprovada que ela é desproporcional à infração cometida, o que afasta a razoabilidade da sanção, infringe a legalidade do ato administrativo e enseja a consequente revisão judicial desse ato.
3. Apelação conhecida e não provida.